Tribunal: TJES
Processo: 5001910-53.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001910-53.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: P. D. S. C. e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA QUE INTERMEDIA A VENDA DE PASSAGEM. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por MARIA CLARA SOARES CAVALCANTE e PAULO DAVI SOARES CAVALCANTE, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 para cada autor em razão de atraso de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da companhia aérea, que atuou como intermediadora da venda de passagens, subsiste em casos de falha na prestação do serviço de transporte; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu parágrafo único do art. 7º e no art. 14, estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

4. A companhia aérea que intermedia a venda de passagens de outra empresa integra a cadeia de fornecimento do serviço, devendo responder solidariamente por falhas na prestação do serviço.

5. O artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser mensurada pela extensão do dano, de modo a proporcionar compensação justa ao ofendido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A compensação por danos morais não deve implicar enriquecimento sem causa, mas sim assegurar função reparadora e pedagógica.

7. No caso em tela, o atraso de 5 horas gerou desconforto e frustração aos autores, mas não se comprovou prejuízos adicionais que justificassem a quantia de R$ 7.000,00, inicialmente arbitrada, sendo mais adequado o montante de R$ 3.000,00 para cada autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

9. A responsabilidade da companhia aérea que intermedia a venda de passagens de outra empresa é solidária em relação aos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço.

10. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a função reparadora e punitiva, sem representar enriquecimento sem causa.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001910-53.2021.8.08.0030

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: MARIA CLARA SOARES CAVALCANTE E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA CLARA SOARES CAVALCANTE e PAULO DAVI SOARES CAVALCANTE, representados por sua genitora, ANA CAMILA SOARES DO CARMO, em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 para cada autor.

Pois bem.

De início, convém destacar que de acordo com o parágrafo único do artigo 7º, e o art. 14 do CDC todos os fornecedores de produtos e serviços que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa.

Desse modo, a companhia aérea apelante, ao vender a passagem de outra companhia aérea a fim de viabilizar a viagem adquirida em seu sítio eletrônico, se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo forçoso reconhecer a sua responsabilidade por eventuais falhas ocorridas na prestação do serviço, face à solidariedade entre todos aqueles que se uniram para ofertar o produto ao consumidor.

Seguindo, em relação ao
quantum
, é cediço que o artigo 944 do Código Civil dispõe que prevê que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, devendo ser assegurado ao ofendido uma compensação justa e suficiente para reparar o sofrimento experimentado, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Por outro lado, a compensação por danos morais deve ser delimitada de modo a não gerar enriquecimento injustificado ao ofendido e, simultaneamente, cumprir sua função pedagógica e punitiva para o infrator.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem orientar a fixação do
quantum
indenizatório, levando em consideração não apenas a gravidade do dano, como também a capacidade econômica das partes envolvidas e as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ:
"(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva."
(STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

No caso em análise, o atraso de 5 horas, embora tenha importado em desconforto e frustração aos apelados, não configura situação de extrema gravidade ou de violação exacerbada aos direitos da personalidade, sobretudo porque não demonstrada a ocorrência de prejuízos adicionais à integridade física ou à dignidade dos passageiros, razão pela qual compreendo que o valor de R$7.000,00 mostra-se desproporcional à realidade dos fatos apresentados.

Dessa forma, considero que a quantia de R$3.000,00 representa um valor mais adequado para compensar o transtorno sofrido, mantendo a função pedagógica, além de se mostrar mais justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/12/2024, às 12:0

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões